Tribunal: STF
Processo: HC 83353
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
CRIME TRIBUTÁRIO - PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. Pendente
processo administrativo, descabe adentrar o campo penal quer
considerada a ação propriamente dita, quer inquérito policial -
inteligência do artigo 34 da Lei nº 9.249/95. Precedente: Habeas
Corpus nº 81.611-8/DF, relator ministro Sepúlveda Pertence, julgado
no Plenário, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de
maio de 2005